Tribunal: TJES
Processo: 5004443-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004443-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLECIONE DE JESUS registrado(a) civilmente como GLECIONE DE JESUS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004443-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLECIONE DE JESUS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
GLECIONE DE JESUS
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

O Conselho de Sentença entendeu pela desclassificação da conduta de Glecione para o tipo penal de lesões corporais.

Esta Primeira Câmara Criminal, quando do julgamento da Apelação Criminal, entendeu pela submissão do acusado a novo júri, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem. A nova sessão do Tribunal do Júri estava designada para o dia 22/02/2024.

Contudo, diante do pedido da defesa do corréu, houve redesignação do ato para o dia 02/05/2024.

Dessa maneira, verifica-se que inexiste excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, estando o feito em regular tramitação.

Ademais, a prisão preventiva de Glecione é indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Isso porque, em consulta ao Sistema EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente responde a outras duas ações penais (Processo nº 0023536-43.2013.8.08.0048 e 0033720-58.2013.8.08.0048) o que denota a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

[...]

Ademais, em consulta ao processo originário, verifiquei que, em razão da Sessão do Tribunal do Júri realizada em 02/05/2024, o paciente Glecione de Jesus restou condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP, à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ainda, a magistrada de primeira instância manteve de forma fundamentada a prisão preventiva de Glecione, por ser o mesmo pessoa envolvida com grupo criminoso, já tendo sido condenado por outro crime de homicídio.

Após atenta análise da fundamentação empregada pelo juízo
a quo
, entendo que a prisão preventiva do paciente ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da reiteração delitiva de Glecione.

Ante o exposto
,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem.